Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO. CLÁUSULA CONSTANTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA. ASSUNÇÃO DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda, os devedores foram demandados em duas execuções, uma referente à obrigação de fazer e outra à obrigação de pagar. O ônus da prova quanto à afirmada quitação deve ser imposto aos devedores, sendo insuficiente a referência à cláusula constante do contrato de financeiro, referente somente a parte das obrigações por eles assumida.
2. Não comprovada a quitação do débito executado, mantém-se hígida a obrigação de fazer, diante da improcedência dos embargos à execução.
3. Negou-se provimento ao apelo. Indeferiu-se o pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé.